Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. A embargante sustenta omissão quanto à inconstitucionalidade da cobrança e à aplicação do Tema 69 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso ao não enfrentar tese relativa à inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e ao Tema 69 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. A jurisprudência do STJ afirma que embargos não podem ter caráter infringente, servindo apenas à integração ou esclarecimento da decisão, conforme ressalta a doutrina de Araken de Assis.
5. O acórdão enfrentou a questão de forma fundamentada, reconhecendo a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, com base na legislação aplicável e no Tema 1.223 do STJ.
6. A distinção com o Tema 69 do STF foi expressamente tratada, ressaltando-se que se trata de hipótese inversa: ali se discutia a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, e não o contrário.
7. A alegação de omissão configura mero inconformismo da embargante com a fundamentação adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, mesmo rejeitados os embargos, consideram-se incluídos os dispositivos suscitados para fins de interposição de recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão que analisa de forma fundamentada a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS não é omisso, ainda que não enfrente todas as teses invocadas pela parte.
3. O Tema 69 do STF não se aplica à controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, pois trata de situação inversa.
4. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, bastando a oposição de embargos de declaração para fins de admissibilidade de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC arts. 1.022 e 1.025.